Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-52.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. FORNECEDORES. PREVISÃO LEGAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO. VÍCIOS NÃO SOLUCIONADOS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO.
1. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
2. A solidariedade passiva dos agentes econômicos que participaram do ciclo produtivo é traço característico da regulamentação dos vícios dos produtos e dos serviços.
3. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vício no bem. O financiamento com garantia de alienação fiduciária tem natureza acessória e sofre influências do contrato principal de compra e venda do veículo.
4. O Código de Defesa do Consumidor autoriza ao consumidor escolher entre a extinção do contrato com a devolução do valor pago, a substituição do produto por outro da mesma espécie ou o abatimento proporcional do preço.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. A ordem em que os critérios de fixação dos honorários advocatícios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
7. A modificação na forma de cálculo dos honorários advocatícios pode ser feita de ofício em sede recursal, haja vista que os honorários constituem matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. Apelações desprovidas.